Tribunal: STF
Processo: HC 238862
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 875.120/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 317, 333 e 348 do Código Penal (associação criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e favorecimento pessoal), porque teria, juntamente com outros corréus, realizado a escolta do preso Marcelo Jaime Gonçalves, do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves até o aeroporto de Confins/MG, facilitando sua fuga após saída temporária da unidade prisional na qual cumpria pena. Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (e-doc. 6).



    3. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma que o paciente é servidor da Guarda Municipal do Município de Belo Horizonte/MG, sendo que, no dia dos fatos, por estar de folga, realizava um serviço extra como motorista. Alega ter sido contratado apenas para prestar o serviço de motorista, não tendo conhecimento de quem se tratava a pessoa a ser transportada e de como seria a dinâmica dos fatos. Pondera que a conduta de dirigir o veículo privado não contribuiu para a fuga, uma vez que o sentenciado Marcelo dispunha de 7 dias de liberdade autorizada em juízo. Sustenta não ter utilizado de sua função para realização de serviço, tampouco conhecer acerca da periculosidade e intenções do fugitivo. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito. Sublinha a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reportando-se ao que assentado pelo Magistrado de primeira instância, afirmou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi. Confira-se:



    “No caso ‘sub judice’, verifico que não assiste razão à parte impetrante quanto à alegação de que não estão presentes os requisitos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, na medida em que a autoridade apontada como coatora deixou devidamente consignadas na decisão as razões legais que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, o que afasta a plausibilidade nas alegações da parte impetrante.



    A autoridade apontada como coatora, na decisão ora impugnada, demonstrou, expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do acusado. Além disso, ressaltou a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, circunstâncias estas que demonstraram não só a tamanha gravidade dos crimes que estão sendo imputados ao paciente, mas o perigo de colocá-lo em liberdade, ‘in verbis’ (documento de ordem nº 05):



    ‘A prova da existência do crime se traduz em sua materialidade, a qual restou configurada através da Portaria Policial (f.2/3), boletins de ocorrência (1.5 e 432/433), comunicação de serviço policial (f.7/10), relatórios de investigação policial (f.16/20; 75/156; 434/440; 628/705 e 942/1.024), registro do GPS do veículo particular envolvido junto com as viaturas e de outro veículo auxiliar (f.32/58; 80/155; 162/169 e 193/323), termos de oitivas (f.61/66; 457/458; 591/592; 883/884; 923; 936; 1.043/1.057; 1.059/1.061 e 1.067/1.068), diligência policial (f.407/430), laudo pericial de levantamento do local do crime, com anexos fotográficos de parte dos representados e das viaturas utilizadas, bem como veículo particular (f.329/406), autos de apreensões (f.708 e 885) e relatórios periciais de análise de aparelhos celulares (f.748/838; 855/857 e 895/921). Igualmente, se fazem presentes indícios suficientes da autoria, que por ora é imputada aos investigados (...).



    (...)



    Consta inicialmente materializado que M.J.G. estava cumprindo pena no complexo penitenciário privado de Ribeirão das Neves; que o referido preso obteria o benefício da saída temporária; que a saída dele era considerada de risco, por ser rival de facção criminosa e havia rumores de que poderia ocorrer homicídio na referida oportunidade, o que ensejou acionamento da polícia militar; que os policiais penais acharam estranho a presença de policiais civis na porta do presídio na data da saída do referido preso, pois nunca tinha acontecido isso; que parte das pessoas que estava na porta do Presidio foi vista em seguida no aeroporto de Confins (1.16/20; 75/156; 434/440; 628/705 e 942/1.024).



    Os depoimentos colhidos, até o momento, informaram que os representados J.R.P., R.M.S. e R.N.M. são policiais civis lotados em Contagem-MG; que eles são os responsáveis pelas viaturas flagradas nas câmeras; que eles não foram autorizados a se deslocarem até Ribeirão das Neves-MG na data dos fatos; que eles foram reconhecidos pela chefia e próprios colegas nas imagens do entorno do Presídio, bem como confirmação deles próprios no local dos fatos, assim como de M.V.M., e que todos foram até o local com a intenção de realizar a escolta do preso/representado M.J.G. (1.61/66; 453,v e 455,v; 883,v e 1.056).



    (...)



    Restou informado que FLÁVIO CRISTIANO DOS REIS era um dos ocupantes do veículo particular que conduziu e escoltou o representado MARCELO JAIME GONÇALVES (f. 840) (...).



    (...)



    Por fim, há imagens de viaturas da Polícia Civil realizando possível escolta conforme narrado (f.7/10). Nesta fase, não se exige prova plena, bastam meros indícios que demonstrem a probabilidade de os acusados terem sido os autores dos fatos delituosos, o que restou pronta e satisfatoriamente atendido.



    (...)



    Assim, restou-se, sumariamente, demonstrada a existência dos fatos noticiados (crimes de corrupções ativa e passiva, associação criminosa e favorecimento pessoal), bem como o apontamento de sua causa aos investigados (...). Além desses requisitos básicos, devem estar presentes, outrossim, os fundamentos ensejadores da custódia preventiva, fincados no segundo pressuposto, atinente ao periculum libertatis: garantia da ordem pública ou ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e/ou asseguração da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Some-se, ainda, a urgência, necessidade e adequação da medida, bem como o crime ser punido com pena privativa de liberdade (arts. 282, caput, e incisos, e 283, §1°, ambos do CPP). No caso concreto, a fotografia inicial materializada nos autos revelou, nessa fase sumária, que os representados implicam sério risco para a ordem pública. A periculosidade dos representados é evidenciada não só pela forma de como os fatos se passaram, acobertando segurança particular de individuo de alto risco para o meio social, a saber M.J.G., que é indicado como um dos principais fornecedores de drogas no Estado e Minas Gerais, além de possível envolvimento em homicídios, roubo a joalherias, tráfico de drogas e líder de quadrilha denominada gangue dos ratos, com assim o fizeram utilizando da estrutura de segurança pública da polícia civil. Os representados uniram-se, em tese, para o cometimento de crimes valendo-se de todo o aparato estatal que é tão caro à sociedade e que deveria zelar pela segurança de todos, agindo em deturpação da função, inclusive da própria polícia judiciária. Se não bastasse, a indevida veiculada escolta envolveu mais de um município e inclusive Estados diversos, bem como abarcou mais de um veículo oficial e pluralidade de servidores da polícia civil, ocupantes do cargo de investigação, o que torna ainda mais reprovável as condutas narradas e justifica tratamento mais enérgico, para funcionamento da instituição de investigação de maneira isenta de risco e de abalo ilícito.



    (...)



    Diante desse contexto fático e cenário descrito, impõe-se concluir que a liberdade dos representados implica sério risco para a ordem pública.



    (...)



    No caso não é cabível a substituição da decretação da prisão pelas medidas enumeradas no art. 319 do CPP, pois estas últimas demonstram-se inócuas, por não serem suficientes para o resguardo da ordem pública’. (g.n.)



    Ademais, imperioso destacar que a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais exarou parecer pela denegação da ordem de habeas corpus (documento de ordem nº 16).



    Tem-se que a Juíza justificou que as circunstâncias dos crimes imputados ao paciente revelam a gravidade concreta dos fatos, sobretudo ao considerar que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa e favorecimento pessoal.



    Cumpre ressaltar que os fatos ora investigados culminaram na fuga do preso M.J.G., cidadão indicado como mais procurado do Estado de Minas Gerais, que apresenta extensa ficha criminal, tendo ele recebido auxílio, em tese, de agentes públicos que estão sendo investigados no processo de origem, dentre eles, o paciente, que atua como guarda civil municipal.



    Diante dos argumentos expostos alhures, não resta dúvida quanto à existência de fundamentação idônea exarada na decisão em apreço, ainda que contrária à pretensão da parte impetrante. Ao que se percebe, a decisão prolatada pela Juíza de primeiro grau se encontra amplamente fundamentada, de modo que os pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso concreto.



    Sendo assim, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, não havendo como revogar a prisão preventiva do paciente.



    Com efeito, não há dúvida de que o comportamento assumido pelo paciente não somente viola a ordem pública, como também fomenta a realização de novos crimes, o que, no caso em apreço faz subsumir os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI preleciona: (...)” (e-doc. 5, p. 4-8, grifos nossos).



    8. Embora a defesa tenha deixado de juntar ao processo cópia do ato apontado como coator, consulta ao site do STJ permitiu o acesso integral ao acórdão, disponível para acesso público. Eis os fundamentos lançados pela Corte para manter a custódia do paciente:



    “Extrai-se dos autos que a prisão cautelar do agravante foi decretada após comprovação segura da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, configurados através dos boletins de ocorrência, comunicação de serviço policial, relatórios de investigação policial, registro do GPS do veículo particular envolvido junto com as viaturas e de outro veículo auxiliar, termos de oitivas, diligência policial, laudo pericial de levantamento do local do crime, com anexos fotográficos de parte dos representados e das viaturas utilizadas, bem como veículo particular, autos de apreensões e relatórios periciais de análise de aparelhos celulares (e-STJ fls.26/28).



    Quanto ao periculum libertatis, cumpre pontuar que a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual porque o agravante teria participado do esquema de apoio (escolta) na liberação temporária de um preso que, por ser rival de uma facção, havia rumores de que poderiam ocorrer homicídios. A colaboração dos agentes públicos, entre eles o agravante, resultou na fuga do preso mais procurado do Estado de Minas Gerais, com extensa ficha criminal, líder da denominada ‘gangue dos ratos’, um dos principais fornecedores de drogas no Estado e com envolvimento em crimes de homicídios, roubo a joalherias e tráfico de drogas.



    Com efeito, ‘[...] admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública.’ (HC n. 118.844, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013). Em outras palavras, ‘[...] é idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado’ (HC n. 124.994, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 9/12/2014, publicado em 18/12/2014).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.” (grifos nossos).



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelada a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — participação do paciente e demais agentes públicos em fuga de preso, após saída temporária, o qual apresenta extensa ficha criminal por ser um dos principais fornecedores de drogas no Estado de Minas Gerais, com envolvimento em crimes de homicídios, roubo a joalherias e tráfico de entorpecentes. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. 



    10. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 235.554-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 16/02/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA E QUE ESTÁ ASSENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.552-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO ATIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.249-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022, grifos nossos).



    11. No que concerne à alegação de que o paciente desconhecia a pessoa cuja escolta teria sido contratado para realizar, bem como sua intenção de fuga, a questão não é passível de ser analisada na via estreita do habeas corpus. Assentados indícios de tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator